Tribunal: TJDFT
Processo: 0725711-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0725711-57.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: REGINALDO PEREIRA MIGUEL AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Reginaldo Pereira Miguel contra a r. decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. Alega o Embargante que a decisão embargada padece de omissão e contradição, porquanto considerou como ato impugnado a decisão proferida em 27.2.2024. Sustenta que o recurso foi interposto contra o ato judicial proferido em 4.6.2024, que, embora tenha sido registrado sob a nomenclatura de “despacho”, possui conteúdo decisório. Assevera que no dia 15 de dezembro de 2023 foi proferido despacho determinando que parte executada comprovasse que o imóvel objeto do arresto é único de sua propriedade. Afirma que apresentou certidão do Cartório de Registro de Imóveis de Bambuí demonstrando que o imóvel arrestado é o único registrado em seu nome, sendo, pois, considerado bem de família. Registra que a modificação superveniente da situação é que justifica a reconsideração, sendo que o juiz resolveu desconsiderar o teor da certidão cartorária. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. Decido. Conforme relatos, pretende a Embargante que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, ante a ocorrência de omissão. Relembro, de logo, que os embargos de declaração só podem ser opostos se houver omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Logo, visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não servem para obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Na hipótese em exame, não verifico qualquer vício que deva ser sanado. Da análise dos autos, verifica-se que a r. decisão embargada não conheceu do Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que a questão referente ao bem de família foi apreciada pela decisão Id. 187980147, que rejeitou a impugnação à penhora. Como visto, a decisão Id. 198943896 apenas apreciou o pedido de reconsideração da decisão anterior (Id.187980147). Ao contrário do que alega o ora Embargante, a decisão Id. 187980147 claramente entendeu pela impossibilidade de o imóvel ser reconhecido com bem de família, sob o fundamento de que a parte executada nele não reside. Assim, se o Embargante estava insatisfeito com a decisão deveria, no momento oportuno, ter interposto Agravo de Instrumento. No entanto, o presente recurso foi interposto após quatro meses após o decurso do prazo para a interposição (29.2.2024), não tendo o pedido de reconsideração o condão de sobrestar ou suspender o prazo recursal. Ademais, não há que se falar em possibilidade de pedir o reconhecimento de que o imóvel arrestado/penhorado é bem de família a qualquer tempo, se a questão já foi apreciada e indeferida pelo Magistrado a quo e já se encontrava preclusa. Por fim, denota-se que o Embargante, insatisfeito com a solução dada na decisão embargada, pretende o reexame daquilo que já foi analisado e rejeitado. No entanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora